Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746408-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LARANJEIRA, SIMONE MENEZES SARAIVA LARANJEIRA, MARCELA SARAIVA LARANJEIRA AGRAVADO: VIRGILIO BORGES PINHEIRO, ALBANO LUCAS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Laranjeira, Simone Menezes Saraiva Laranjeira e Marcela Saraiva Laranjeira contra a r. decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico c/c Ressarcimento de Valores Pagos, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, com seguintes fundamentos: “Trata-se de ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c ressarcimento de valores pagos movida por MARCELO LARANJEIRA, SIMONE MENEZES SARAIVA LARANJEIRA e MARCELA SARAIVA LARANJEIRA em desfavor de VIRGILIO BORGES PINHEIRO e ALBANO LUCAS DA SILVA. Narram, em síntese, que firmaram negócio jurídico com os requeridos e adquiriram as cotas sociais da empresa Level Digital Ltda.; que os vendedores omitiram que a empresa estava para ser descredenciada junto à Autoridade Certificadora (AC) SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA; que a empresa foi descredenciada; que o negócio não teria sido concluído se soubessem do descredenciamento e da impossibilidade de comercializar certificados digitais emitidos por esta ao custo de R$ 19,00; que efetuaram o pagamento de R$ 40.000,00; que o descredenciamento já era de conhecimento dos réus pelo menos desde de fevereiro de 2024. Formulam os seguintes pedidos: II – DOS PEDIDOS: Diante de todo o exposto, requer que a) A designação de audiência de conciliação nos termos do art. 334 do CPC; b) Não obtida a conciliação, sejam os réus intimados a apresentar defesa no prazo legal, sob pena de serem presumidas verdadeiras as alegações autorais (art. 344 do CPC); c) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente demanda para reconhecer a presença de dolo e omissão dolosa por parte dos réus e declarar a anulação da compra e venda realizada entre as partes, cujo objeto foi a empresa LEVEL DIGITAL LTDA, CNPJ: 33.148.166/0001-09; d) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente demanda para determinar a transferência de 100% (cem por cento) das quotas de capital social da empresa LEVEL DIGITAL LTDA, CNPJ: 33.148.166/0001-09 para o nome do segundo réu, retirando os autores do quadro societário da aludida empresa; e) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente demanda para condenar o primeiro réu a restituir ao primeiro autor a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) acrescida de juros e correção monetária; f) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente demanda para condenar o segundo réu a restituir ao primeiro autor a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) acrescida de juros e correção monetária; g) Sejam os réus condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC. Os réus foram citados. VIRGÍLIO BORGES PINHEIRO contestou os pedidos ao id 224160639, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não firmou o termo de transação comercial, e de ilegitimidade ativa da segunda e terceira autoras em razão de não constarem do ajuste como contratantes e aduzindo que a empresa se encontrava credenciada ao tempo da compra e venda da empresa; que o descredenciamento foi surpresa para os requeridos; que não foram notificados do descredenciamento; que a parte autora não informa o dia em que tomou conhecimento do descredenciamento; que a parte requerente não efetuou o pagamento da terceira parcela de R$ 10.000,00, vencida em 28/06/2024; que não omitiram informações sobre a situação da empresa; que não se furtou a fazer reunião com a certificadora SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA. Faz pedido reconvencional. O autor apresentou réplica e contestação à reconvenção, na qual argui inépcia da reconvenção. As partes foram intimadas a especificar provas. Os autores pugnaram pelo depoimento pessoal dos réus e pela oitiva de testemunhas. Os requeridos não se manifestaram no prazo. Decido. Estabelece o CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Há questões processuais pendentes de apreciação. O requerido arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. Assiste-lhe razão. O negócio jurídico cuja anulação é pretendida foi celebrado por Marcelo Laranjeira e Albano Lucas da Silva somente. Conforme consta do Termo de Transação Comercial de id 217017203, Albano Lucas da Silva declarou ser o único sócio da sociedade empresarial denominada LEVEL DIGITAL LTDA e a vendeu a Marcelo Laranjeira pelo preço de R$ 50.000,00. Nada obstante o corréu Virgílio Borges Pinheiro ter participado das tratativas, como alegado pelos autores, e demonstrar conhecimento dos termos do ajuste, isso não o torna parte legítima para figurar em ação de nulidade de contrato do qual não participou. Da mesma forma, as coautoras não celebraram o negócio jurídico e não assumiram direitos e obrigações perante o vendedor. Assim, não têm legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Diante disso, acolho as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e determino a exclusão de SIMONE MENEZES SARAIVA LARANJEIRA e MARCELA SARAIVA LARANJEIRA do polo ativo da demanda e de VIRGILIO BORGES PINHEIRO do polo passivo. ANOTE-SE. Condeno os autores, de forma solidária, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Em decorrência, o requerido não tem legitimidade para fazer pedido reconvencional de pagamento de parcela de preço ajustado em contrato do qual não participou. Assim, extingo a reconvenção na forma do art. 485, inciso VI, CPC. Condeno o reconvinte ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.250,00. Considerando que o requerido Virgílio Borges Pinheiro foi excluído do processo por não ser parte legítima e que somente ele apresentou contestação, é de se verificar se a contestação oferecida vale para defesa do corréu revel Albano Lucas da Silva, conforme regramento do art. 345, inciso I, CPC. Considerando ainda que essa questão não foi discutida pelas partes, e em atenção ao art. 10 CPC, as partes devem se manifestar sobre o ponto, ou seja, devem se manifestar sobre a revelia e seus efeitos no caso destes autos. De modos que ficam intimadas as partes Marcelo Laranjeira e Albano Lucas da Silva a se manifestarem na forma do art. 10 CPC. EXCLUA-SE SIMONE MENEZES SARAIVA LARANJEIRA e MARCELA SARAIVA LARANJEIRA do polo ativo da demanda e de VIRGILIO BORGES PINHEIRO do polo passivo.” Em síntese, sustentam que a decisão agravada desconsidera os fatos comprovados nos autos e baseia-se exclusivamente em formalidades contratuais, ignorando a extensão subjetiva e objetiva do negócio jurídico impugnado. Alegam que Simone Menezes Saraiva Laranjeira e Marcela Saraiva Laranjeira foram incluídas no quadro societário da empresa adquirida por exigência dos réus e figuram nos atos constitutivos da empresa Level Digital Ltda., o que lhes confere legitimidade para postular a nulidade do negócio jurídico. Argumentam que ambas participaram da gestão da mencionada empresa, sofreram prejuízos financeiros e jurídicos decorrentes do vício negocial e foram diretamente atingidas pelos efeitos do contrato. Defendem que sua exclusão do polo ativo compromete a adequada composição da lide e impede o reconhecimento integral das responsabilidades civis e a reparação dos danos sofridos. Quanto à exclusão de Virgílio Borges Pinheiro do polo passivo, afirmam que ele participou ativamente das tratativas, conduziu reuniões, forneceu informações técnicas e comerciais, assegurou a continuidade do credenciamento da empresa e recebeu parte dos valores pagos pelos autores. Ressaltam que, embora não tenha assinado o contrato, apresentou pedido reconvencional e fez contranotificação extrajudicial, o que evidencia sua participação direta e o interesse econômico no negócio jurídico discutido. Invocam a aplicação da Teoria da Asserção e o art. 148 do Código Civil, para sustentar que a atuação dolosa de Virgílio o torna legítimo para figurar no polo passivo da ação. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a reinclusão provisória de Simone Menezes Saraiva Laranjeira, Marcela Saraiva Laranjeira e Virgílio Borges Pinheiro nos polos ativo e passivo da relação processual, para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pedem sejam reconhecidas a legitimidade ativa das agravantes Simone e Marcela, bem como a legitimidade passiva de Virgílio Borges Pinheiro. Preparo comprovado (Id. 77620935). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Os Agravantes pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada que excluiu Simone Menezes Saraiva Laranjeira e Marcela Saraiva Laranjeira do polo ativo da demanda e de Virgílio Borges Pinheiro do polo passivo, até o julgamento final do presente recurso. Em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Ocorre que segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual, tendo como substrato os fatos narrados na petição inicial. A controvérsia envolve a anulação de negócio jurídico celebrado entre Marcelo Laranjeira e Albano Lucas da Silva, relativo à aquisição da empresa Level Digital Ltda., cuja atividade principal dependia de credenciamento junto à autoridade certificadora Syngularid Tecnologia Ltda. Quanto à legitimidade passiva de Virgílio Borges Pinheiro, os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da sua inclusão no polo passivo da relação processual. Embora não tenha sido signatário do contrato de cessão de cotas sociais da empresa Level Digital Ltda., há nos autos conversas e documentos que evidenciam sua participação direta e ativa nas tratativas negociais. Segundo os Agravantes, Virgílio se apresentou como sócio de Albano Lucas da Silva e participou ativamente da negociação e recebeu parte do valor ajustado. Destaca-se, ainda, a cláusula contratual que prevê expressamente que 60% das parcelas seriam pagas a Virgílio Borges Pinheiro (Id. 217017203), o que reforça sua vinculação material com o negócio jurídico impugnado e, em tese, poderá ensejar sua responsabilização caso venha ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico. No que tange à legitimidade de Simone Menezes Saraiva Laranjeira e Marcela Saraiva Laranjeira, embora o Termo de Transação Comercial tenha sido celebrado exclusivamente por Marcelo Laranjeira, os pedidos deduzidos na petição inicial não se limitam à anulação do referido contrato. Há na petição inicial pedido expresso de transferência de 100% das quotas sociais da empresa para o nome do segundo réu e retirada dos Autores do quadro societário. Desse modo, considerando que Simone e Marcela integram o quadro societário da empresa, são litisconsortes ativos necessários, pois a decisão sobre a titularidade das quotas impacta diretamente sua esfera jurídica. Tais elementos, somados à aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a análise da legitimidade das partes deve se dar com base nas alegações constantes da petição inicial, indicam a legitimidade passiva de Virgílio Borges Pinheiro e a legitimidade ativa de Simone e Marcela. Destaco que os Agravantes narram, com base em documentos e áudios, a participação direta de Virgílio Borges Pinheiro no negócio jurídico e os efeitos patrimoniais sofridos por Simone e Marcela, o que revela, em tese, a pertinência subjetiva da ação. Dessa forma, os indícios de legitimidade impõem a suspensão da decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora